Tribunal: TJDFT
Processo: 0724075-18.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0724075-18.2022.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FORTEMAX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP APELADO: VINICIUS PASSOS DE CASTRO D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta pela ré (ID 50074549) contra sentença (ID 50074546) prolatada pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da ação monitória ajuizada por VINICIUS PASSOS DE CASTRO em desfavor de FORTEMAX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP. O nobre Sentenciante rejeitou os embargos e julgou procedente o pedido para constituir o título executivo judicial no valor de R$ 6.017,14 (seis mil, dezessete reais e quatorze centavos), acrescido de correção monetária e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação. Inconformada, a recorrente argumenta a existência de defeito na representação no contrato de prestação de serviço advocatício firmado com o autor, porquanto assinado por pessoa sem poderes para representar a empresa I.A.S.S. Distribuidora Logística Ltda., motivo pelo qual os créditos transferidos advindos dessa relação não são válidos. Argumenta, também, ausência de comprovação de prestação de serviços jurídicos pelo recorrido, razão pela qual não se justifica a cobrança dos valores relativos às notas fiscais. Defende a necessidade de condenação por má-fé, por alteração da verdade dos fatos, nos termos do art. 80, II, III e V, do CPC. O recorrido apresenta contrarrazões (ID 50074554), postulando o desprovimento do recurso. É o relatório. Decido. Registre-se que a presente ação monitória tem como fundamento a cessão de créditos advindos de notas fiscais realizada pela empresa I.A.S.S. Distribuidora e Logística Ltda., credora primitiva da Fortemax Comércio de Alimentos Ltda. – EPP, para pagamento de serviços jurídicos prestados pelo autor à I.A.S.S. Saliente-se que o contrato de prestação de serviços advocatícios mencionado foi firmado pela empresa I.A.S.S., representada por Irisneide Aquino Souza, conforme se vê do impresso de ID 50074467. Ocorre que a citada representante foi denunciada pelo Ministério Público pela prática de falsidade ideológica em virtude de inserção de informações falsas em documento verdadeiro, qual seja, figurar como gestora da aludida pessoa jurídica, sem ser de fato, a administradora, consoante consta da sentença proferida nos autos da ação penal n. 0012432-62.2017.8.07.0009 (ID 50074494), inclusive com condenação. Destaque-se que a referida sentença foi mantida em grau recursal, no que se refere à punibilidade da Sra. Irisneide Aquino Souza e, em consulta realizada no sítio eletrônico desta Corte, verifica-se que há interposição de recursos extraordinário e especial, já encaminhados para a Instância Superior, segundo se vê do ID 49659844. Ora, a existência de demanda discutindo a respeito de ausência de poderes para representar a empresa que cedeu os créditos ao requerente, poderá repercutir no desfecho dos presentes autos. Colha-se, a propósito, a regra processual de regência: Art. 313. Suspende-se o processo: (...) V) quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa, ou da declaração da existência ou inexistência da relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente; Nesse sentido, trago à colação julgado deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTURMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AÇÃO PENAL EM CURSO. ART. 313, V, "A" DO CPC. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. DISCRICIONARIEDADE. FUNDAMENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Dispõe o art. 935 do Código Civil que a responsabilidade civil é independente da criminal. Todavia, o princípio da independência de instâncias é expressamente excepcionado pelo instituto da prejudicialidade externa, previsto no art. 313, V, "a", do Código de Processo Civil, que autoriza a suspensão do processo cível sempre que a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. 2. "A suspensão processual por prejudicialidade externa possui caráter discricionário fundamentado, de modo que, presente fundamentação idônea, cabe ao juízo apreciar a necessidade e utilidade da suspensão" (Acórdão 1365399, 07140952720208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021). 3. O juízo a quo determinou a suspensão do processo por considerar que a autora/agravante "busca uma reparação por dano ex delicto, isto é, dano causado por infração penal" e que "os fatos que deram causa às duas ações são os mesmos". Desse modo, revela-se adequada a suspensão do processo, "uma vez que o julgamento da ação penal poderá constituir elemento importante de convicção sobre a ocorrência do dano alegado e influir no julgamento desta ação civil". 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1719712, 07044697620238070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 13/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, evidenciada a ocorrência de prejudicialidade externa, necessária a suspensão do presente feito para evitar decisões conflitantes, nos termos do artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo civil, até definição da questão referente à existência ou não de poderes de administração da empresa I.A.S.S. Distribuidora e Logística Ltda. Por tais fundamentos, determino a suspensão do processo até o julgamento dos recursos constitucionais manejados nos autos da ação penal n. 0012432-62.2017.8.07.0009, ex vi do art. 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador